Tribunal: TJSP
Processo: 2175927-77.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - Decisão que não acolheu o pedido de desinternação do paciente e extinguiu o feito sem julgamento do mérito - A análise do 'habeas corpus' é reservada à análise sumária da legalidade da coação ou ameaça à liberdade - Possui espaço cognitivo reduzido, não podendo servir de pretexto ao exame, ainda que superficial, de particularidades fáticas - O 'habeas corpus' não se revela

Ementa:

HABEAS CORPUS - Decisão que não acolheu o pedido de desinternação do paciente e extinguiu o feito sem julgamento do mérito - A análise do 'habeas corpus' é reservada à análise sumária da legalidade da coação ou ameaça à liberdade - Possui espaço cognitivo reduzido, não podendo servir de pretexto ao exame, ainda que superficial, de particularidades fáticas - O 'habeas corpus' não se revela instrumento hábil para o exame aprofundado de provas e verificação de justificativas fáticas apresentadas pelo impetrante - Paciente que foi internado por ordem judicial com fundamento em laudo médico elaborado pela rede pública de saúde – alta médica que compete aos profissionais de saúde que acompanham o paciente, não tendo o juízo aptidão para aferir a desnecessidade de continuação do tratamento - Ordem denegada.